Tribunal: TJES
Processo: 0002524-23.2016.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Combustíveis e derivados
Data de julgamento: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002524-23.2016.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: G M ELETRIFICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros

APELADO: SANTINA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002524-23.2016.8.08.0062

APELANTE:
INÁCIO CARLOS

APELADO:
SANTINA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE PIÚMA - DR
a
SERENUZA MARQUES CHAMON

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido em ação de cobrança de dívida decorrente de fornecimento de combustíveis e derivados. O apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a não análise pericial das assinaturas de todos os representantes autorizados, e defende a falsidade das assinaturas constantes nas notas de abastecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão de a perícia grafotécnica não ter analisado as assinaturas de todos os representantes autorizados da empresa; e (ii) saber se o réu se desincumbiu do ônus de provar a falsidade das assinaturas que fundamentam a cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura cerceamento de defesa quando a falta de complementação da perícia grafotécnica decorre da inércia dos próprios representantes da parte ré, que deixaram de comparecer para a coleta de padrões gráficos após devida intimação. 4. Incumbe à parte que arguir a falsidade de documento o ônus de provar a sua alegação, nos termos do art. 429, I, do Código de Processo Civil. 5. Embora o laudo pericial tenha afastado a autoria das assinaturas pelo sócio administrador, a admissão expressa de que outros representantes possuíam autorização para assinar, somada à emissão de cheque para quitação parcial do débito, confirma a existência da relação jurídica e a legitimidade da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O ônus de provar a falsidade documental incumbe à parte que a alega, conforme o art. 429, I, do Código de Processo Civil. 2. A validade da cobrança é mantida quando a parte não comprova a falsidade das assinaturas de todos os seus representantes autorizados a contratar, especialmente quando a relação jurídica é ratificada por outros meios de prova, como a emissão de títulos de crédito para pagamento parcial.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 429, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação Cível nº 0014644-54.2016.8.08.0012, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 10.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002524-23.2016.8.08.0062

APELANTE:
INÁCIO CARLOS

APELADO:
SANTINA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE PIÚMA - DR
a
SERENUZA MARQUES CHAMON

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preliminar de Cerceamento de Defesa

O apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que a perícia grafotécnica não analisou as assinaturas dos demais representantes da empresa (Klaus e Gláucia), mesmo tendo havido a colheita dos padrões.

Compulsados os autos, verifico que o juízo de origem agiu com acerto. Segundo se depreende, a prova técnica foi deferida por requerimento expresso da própria parte ré, ora apelante, cabendo a ela o dever de cooperação para a sua realização.

Ocorre que o juízo de origem, visando garantir a ampla defesa, facultou a coleta de padrões em duas ocasiões distintas. Na primeira data aprazada (16/01/2023 - fl. 496), embora devidamente intimados os patronos e os requeridos, estes não compareceram e tampouco justificaram a ausência. Em uma segunda oportunidade (07/03/2023 - fl. 507), apenas o Sr. Inácio Carlos compareceu para a colheita, mantendo-se os demais autorizados (seu filho e esposa) inertes.

Como bem ponderou a d. Magistrada na sentença, a responsabilidade por viabilizar o comparecimento dos prepostos e familiares autorizados era da própria apelante, que foi a maior interessada na produção da prova. A inércia em colaborar com a instrução processual atrai o fenômeno da preclusão consumativa, não podendo a parte, agora, beneficiar-se de sua própria ausência para anular o julgado.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se à cobrança de R$ 29.746,01 decorrente do fornecimento de combustíveis e derivados. Segundo se extrai da exordial (fls. 02/05), a relação comercial entre as partes era baseada em um cadastro de fidelização para abastecimento a prazo, operado pela apelada.

O débito acumulado refere-se ao período de novembro de 2012 a julho de 2013. Como prova da relação e da inadimplência, a autora colacionou vasto acervo de notas de abastecimento e um cheque no valor de R$ 10.000,00 (fl. 21), de titularidade da empresa Factor Construtora Ltda ME, emitido em 12/08/2013 para quitação parcial do memorial de débitos, mas devolvido por insuficiência de fundos (motivo 11) e contraordem/oposição ao pagamento (motivo 21).

O apelante fundamenta sua defesa na tese de falsidade ideológica e material das assinaturas constantes em algumas notas fiscais. Pontue-se que o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral incumbe ao réu (art. 373, II, do CPC) e, no caso de arguição de falsidade documental, o encargo probatório é da parte que a alega, nos termos do art. 429, I, do CPC.

A perícia grafotécnica (fls. 518/551) concluiu, de fato, que as assinaturas impugnadas não partiram do punho de Inácio Carlos. Ocorre que, conforme bem ponderado pela d. Magistrada a quo na sentença (fls. 561/563), o próprio réu indicou que Klaus Petri Carlos (filho) e Gláucia Maria Petri Carlos (esposa) também eram autorizados a assinar pela empresa (fl. 486).

Neste ponto, a instrução revela que Klaus e Gláucia
não compareceram
para a coleta de padrões gráficos, frustrando a análise técnica sobre seus punhos.

Como destinatária da prova, a magistrada consignou que a falta de notificação de terceiros autorizados para a perícia, por parte da ré, aliada ao fato de existirem notas assinadas por outros funcionários que sequer foram impugnadas, torna frágil a tese defensiva.

Analisados os documentos, a perícia grafotécnica e os fundamentos apresentados, concluo que, de fato, a apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar a falsidade das assinaturas que servem de base para a cobrança.

Embora o laudo pericial tenha apontado que as firmas examinadas não pertencem ao punho de Inácio Carlos, a própria defesa admitiu expressamente que o filho (Sr. Klaus Petri Carlos) e a esposa do apelante (Sra. Gláucia Maria Petri Carlos) eram representantes autorizados a assinar pela empresa, conforme se extrai do rol de quesitos (fl. 486) e da manifestação sobre o laudo (fls. 555/556).

A sistematicidade do consumo demonstrada no memorial descritivo de débitos (fls. 22/23) e a emissão de cheque de R$ 10.000,00 para quitação de parte dessa dívida constituem reconhecimento inequívoco da relação jurídica subjacente. A omissão deliberada dos demais autorizados em fornecer padrões para a perícia atrai a preclusão da prova e confirma a higidez do crédito perseguido pela apelada.

Nesse mesmo sentido, o entendimento dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS . COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1. As notas fiscais, assinadas pelos motoristas, aliado a prova oral, resta inquestionável a existência de relação jurídica entre as partes
. 2. Hipótese dos autos que a testemunha da tomada de serviços confirmou sua assinatura em algumas das notas fiscais, ao passo que sua empregadora não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento do serviço. 3. Pela teoria da aparência, deve ser considerada válida nota fiscal assinada por pessoas que receberam as mercadorias, diante do não afastamento da validade das assinaturas pela parte ré, ônus que lhe incumbia 4 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00146445420168080012, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, p. 10/09/2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
I. Caso em Exame Ação monitória visando a cobrança relativa a fornecimento de combustíveis não pagos. Sentença que rejeitou embargos monitórios e declarou constituído título executivo judicial . II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se as notas fiscais e documentos apresentados são suficientes para embasar a ação monitória e se a condenação em custas e honorários deve ser afastada devido à gratuidade da justiça. III . Razões de Decidir
3. A sentença fica mantida, pois as notas fiscais e e-mails comprovam a dívida. A apelante não apresentou provas suficientes para desconstituir o débito
. 4 . A correção monetária e os juros de mora foram corretamente aplicados conforme a legislação vigente, incluindo a Lei nº 14.905/2024. IV. Dispositivo e Tese 5 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Ação monitória pode ser embasada em notas fiscais e e-mails como prova escrita. 2 . Correção monetária e juros de mora devem seguir a legislação vigente à época do cálculo. Legislação Citada: CPC, art. 702, § 8º; art. 373, II; art . 85, § 2º e § 11. Código Civil, art. 406. Lei nº 14 .905/24. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no AREsp nº 679.160/SP, Rel. Min . Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 28.03.2017 . STJ, AgInt no AREsp nº 1.137.304/SP, Rel. Min . Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.10.2020 .(TJ-SP - Apelação Cível: 10175388620248260114 Campinas, Relator.: Roberto Maia, Data de Julgamento: 29/09/2025, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM CÓPIA DO DOCUMENTO – AUTENTICIDADE COMPROVADA – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. A perícia grafotécnica demonstra, de forma inequívoca, que a assinatura contestada é autêntica, originada do punho do autor, o que valida o documento. 2 . Inexiste óbice na utilização de cópia de contrato na realização da perícia grafotécnica, quando esta for suficiente para a análise e não houver indícios de comprometimento técnico do laudo. Precedentes.
3. O ônus de provar a falsidade documental recai sobre a parte que alega, nos termos do art . 429, inciso I, do CPC. No caso, o autor não apresentou provas ou elementos técnicos que infirmem a autenticidade da assinatura ou comprovem vício de consentimento.
4. As alegações do apelante acerca de incongruências geográficas e desalinhamento de digitação no contrato não são suficientes para invalidar o documento, por se tratarem de argumentos genéricos sem respaldo em prova técnica . 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00113762920158080011, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, p. 13/03/2025)

Portanto, ante a ausência de prova da falsidade em relação aos demais representantes autorizados — ônus que competia exclusivamente à parte ré — e diante da comprovação da dívida pelo cheque sustado e pelas notas não impugnadas, a manutenção da sentença de procedência é medida adequada ao caso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/04/2026:

Acompanho o E. Relator.